Tribunal: TJMT
Processo: 1041421-27.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041421-27.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THOMPSON CALONGA - CPF: 496.411.821-53 (RECORRENTE), ALEXSANDRO DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 931.549.095-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0797-33 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1041421-27.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1041421-27.2024.8.11.0002

Recorrente:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Recorrido:
Thompson Calonga

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO, AMEAÇA OU EXCESSO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que o banco realizasse apenas uma cobrança telefônica por dia e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais. A parte recorrente sustenta que não houve conduta ilícita ou dano moral indenizável, requerendo a improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

(i) definir se as ligações realizadas pela instituição financeira configuram ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de dívidas, quando realizada em horário comercial, sem uso de linguagem ofensiva, constrangimento, ameaça ou excesso, constitui exercício regular do direito e não configura ato ilícito indenizável.

4.

A mera alegação de incômodo por ligações telefônicas, desacompanhada de prova de prejuízo emocional significativo, não é suficiente para caracterizar dano moral, devendo ser enquadrada como mero dissabor cotidiano.

5.

O reconhecimento do dano moral exige comprovação de violação relevante a direitos da personalidade, nos termos do artigo 5°, incisos V e X, da Constituição Federal, o que não se verificou no caso concreto.

6.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado recai sobre o autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e não foi devidamente cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de dívida por meio de ligações telefônicas em horário comercial, sem abuso, ameaça ou constrangimento, caracteriza exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

2.

O mero aborrecimento decorrente de ligações de cobrança, desacompanhado de prova de violação significativa à dignidade ou personalidade, não configura dano moral indenizável.

3.

A configuração do dano moral exige prova de lesão relevante aos direitos da personalidade, não sendo suficiente a simples insatisfação subjetiva da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5°, incisos V e X; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, e artigo 487, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Número Único 1000653-56.2024.8.11.0003, Relator Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 19/02/2025 e TJMT, Número Único 1042196-45.2024.8.11.0001, Relator Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 17/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1041421-27.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1041421-27.2024.8.11.0002

Recorrente:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Recorrido:
Thompson Calonga

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Banco Bradesco S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais
.

Origem:
1°

Juizado Especial Cível de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 287664380)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinou que o banco recorrente cobrasse o autor apenas uma vez ao dia e o condenou ao pagamento de R$4.000,00(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 287664381): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 287664391)
: pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1041421-27.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1041421-27.2024.8.11.0002

Recorrente:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Recorrido:
Thompson Calonga

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

O recorrente pretende a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido indenizatório, por entender que o contexto exposto faz parte dos meros dissabores do cotidiano.

Da narrativa dos fatos, o autor alega que vem sofrendo com excessivas ligações realizadas diariamente pela empresa recorrente em suas linhas telefônicas. Relata que as ligações ocorrem em horário comercial, o que lhe causa diversos transtornos, uma vez que é constantemente interrompido durante seu expediente de trabalho.
Declara possuir dívidas junto à instituição bancária.

Em detida análise dos documentos apresentados pela parte recorrida, denota-se que as ligações ocorreram em horário comercial e que as mensagens enviadas por meio de SMS limitaram-se à oferta de propostas de acordo para o pagamento da dívida, sendo encaminhada apenas uma por dia.

Ademais, artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

“
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.”

No presente caso, não há comprovação de que as ligações foram realizadas em horário inadequado ou com a utilização de termos ofensivos, ameaçadores ou abusivos, inexistindo, portanto, qualquer constrangimento à parte autora decorrente da cobrança de dívida em aberto.

Vale ressaltar que o autor reconhece a existência do débito e não buscou negociação antes da judicialização. Nesse contexto, a atuação do Banco
se enquadra no exercício regular do direito de cobrança.

Logo, a mera cobrança de débito por meio de ligações telefônicas, sem que haja exposição do autor ao ridículo, constrangimento, ameaça ou qualquer outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

Saliente-se que, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição da consumidora a situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal.

Desse modo, tem-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Por isso, para configuração dos danos morais, impõe-se a prova escorreita do dano causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
.

Assim, não basta a afirmação do autor de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial. Se assim não procedeu o autor, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Neste sentido também
é o entendimento
das Turmas Recursais:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LIGAÇÕES INDEVIDAS. MERO DISSABOR. PERDA DE TEMPO ÚTIL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, sob o fundamento de ausência de prova do direito alegado. O autor sustentou que sofreu assédio telefônico com múltiplas ligações indevidas da ré, prejudicando seu tempo útil e descanso, e que tal conduta ensejaria a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se as ligações realizadas pela empresa ré configuram ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral; (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente do dano moral alegado pelo autor. III. razões de decidir A configuração da responsabilidade civil por dano moral exige a presença de conduta ilícita, nexo causal e dano, não sendo suficiente o mero incômodo ou aborrecimento cotidiano. As ligações recebidas pelo autor, ainda que excessivas, não ultrapassam o limite do mero dissabor, pois não há comprovação de ofensa à honra, imagem ou privacidade capaz de justificar indenização. O ordenamento jurídico disponibiliza mecanismos para bloqueio de chamadas indesejadas, o que descaracteriza a necessidade de reparação por parte da empresa ré. A teoria da perda do tempo útil e do desvio produtivo do consumidor somente se aplica quando há injustificada resistência do fornecedor, causando prejuízo relevante ao consumidor, o que não ocorreu no caso concreto. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido demonstrado qualquer abalo moral relevante. A jurisprudência consolidada entende que a simples cobrança indevida por meio de ligações telefônicas, sem inscrição em cadastros restritivos e sem constrangimento excessivo, não configura dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “O dano moral exige a comprovação de violação relevante aos direitos da personalidade, não sendo suficiente a alegação de mero dissabor ou incômodo cotidiano. O excesso de ligações telefônicas por parte do fornecedor, sem prova de prejuízo significativo ao consumidor, não configura ato ilícito indenizável. A teoria da perda do tempo útil do consumidor somente se aplica quando há resistência injustificada do fornecedor, com impacto relevante na rotina do consumidor.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 487, I; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJRS, RAC n. 5001300-57.2021.8.21.6001, Rel. Des. Eduardo Kraemer, j. 27.02.2024; TJSP, RAC n. 1002810-43.2021.8.26.0438, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 27.10.2021. (N.U 1000653-56.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)”.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇAS POR MENSAGENS DE WHATSAPP. FREQUÊNCIA ESPORÁDICA. INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO SIGNIFICATIVA AO SOSSEGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a parte ré se abstivesse de realizar cobranças, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais. A recorrente sustenta que as cobranças realizadas por mensagens de WhatsApp caracterizaram perturbação significativa ao sossego e violaram sua dignidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se as cobranças realizadas pela parte recorrida configuraram prática abusiva ou ilícita que ensejasse reparação por danos morais; III. RAZÕES DE DECIDIR A análise do conjunto probatório demonstra que as mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens “WhatsApp” ocorreram em datas espaçadas (09.12.2022, 06.10.2023, 06.11.2023, 10.01.2024, entre outras), não configurando uma conduta abusiva ou suficientemente reiterada para caracterizar perturbação significativa ao sossego do recorrente.Ressalta-se que o próprio aplicativo oferece ferramentas para silenciar notificações ou bloquear números, medidas que poderiam ter sido adotadas pela parte recorrente, sem que se verifique qualquer impacto relevante em sua rotina ou dignidade. O dano moral exige a comprovação de lesão grave à honra, à personalidade ou à dignidade, o que não foi demonstrado nos autos. No caso concreto, as mensagens de cobrança não ultrapassaram a esfera do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, inexistindo prova de prejuízo emocional significativo ou desequilíbrio psicológico. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a simples cobrança de valores, ainda que indevida, não caracteriza automaticamente dano moral, salvo quando realizada de forma abusiva, excessiva ou vexatória, o que não se verifica no presente caso.(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso inominado desprovido. Tese de julgamento: Mensagens de cobrança esporádicas, sem abuso ou excessos, não configuram ofensa à personalidade ou dano moral passível de indenização, enquadrando-se como mero aborrecimento cotidiano. O dano moral exige comprovação de lesão significativa à dignidade, honra ou personalidade, não sendo caracterizado por situações que não ultrapassem a normalidade do cotidiano. (...) (N.U 1042196-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)”.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos feitos na inicial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025